Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. VERBA DEVIDA APENAS PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado.
2. Consoante entendimento extraído do enunciado da súmula n. 519 do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a rejeição da impugnação apresentada pelo executado, ainda mais quando parcial, não determina a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente.
3. Caso concreto em que impositiva a reforma da decisão que, considerando o acolhimento parcial da impugnação apresentada no cumprimento individual de sentença coletiva, condenou o credor e o devedor ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução apurado.
4. Recurso conhecido e provido.